Tribunal: TJMT
Processo: 1010413-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010413-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NEVERSON P DE LIMA - CNPJ: 06.107.513/0001-82 (AGRAVADO), NEVERSON POLIZER DE LIMA - CPF: 001.818.061-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – SÚMULA Nº 414 DO STJ E ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1000902-76.2016.8.11.0006, movida em desfavor de
NEVERSON POLIZER DE LIMA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou nula a citação por edital promovida nos autos, posto que não se esgotaram todos os meios e tentativas para a citação da parte executada.

Irresignado com a decisão proferida, o recorrente sustenta a possibilidade da citação via edital, ante ao esgotamento dos meios possíveis de localização do executado.

Aduz que frustrada a tentativa de citação por carta e por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a localização do executado.

Com base nesses fundamentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja autorizada a citação por edital e, no mérito, que a antecipação da tutela seja mantida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID
130970217
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 137767169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NEVERSON P DE LIMA
interpôs Exceção de Pré-Executividade nos
autos da Execução Fiscal nº 1000902-76.2016.8.11.0006
, que foi parcialmente acolhida pelo Juízo
a quo
, para anular a citação por edital da parte agravada ante ao não esgotamento de todos os meios, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe
: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Assim, a evidência do contido nas certidões negativas acerca da tentativa de citação do executado por carta (ID 7235082 e 7303967) e por oficial de justiça (ID 8029294 e 8047923), é de que fora observado o que prevê o art. 8º da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
, o implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022